Tribunal: TJBA
Processo: 8055894-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055894-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: THEMIS NABUCO KRUSCHEWSKY

Advogado(s)
:
JEFFERSON DOMINGUES registrado(a) civilmente como JEFFERSON DOMINGUES SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. OMISSÃO QUANTO AO LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS E DESBLOQUEIO DAS CONTAS DA EXECUTADA. REFORMA NECESSÁRIA.

Reconhecida a tempestividade do recurso interposto pelo Município, observado o prazo de 30 dias úteis em dobro para a Fazenda Pública, nos termos dos artigos 183 e 1.003, parágrafo 5º, do Código de Processo Civil.

O acordo extrajudicial constitui instrumento legítimo de composição entre as partes, devendo ser observados integralmente os termos e condições nele estabelecidos quando submetido à homologação judicial.

A decisão que homologa apenas parcialmente o acordo, desconsiderando pedidos essenciais estabelecidos pelas próprias partes, contraria a lógica da composição extrajudicial e frustra a legítima expectativa dos acordantes quanto ao cumprimento integral das condições pactuadas.

Estando as partes acordes quanto ao levantamento dos valores bloqueados judicialmente (R$ 8.434,52), ao desbloqueio das contas da executada e à suspensão do feito pelo parcelamento do saldo devedor, impõe-se a observância integral de todas as providências estabelecidas no acordo.

A transferência dos valores bloqueados ao exequente e o desbloqueio das contas da executada constituem providências que devem preceder o arquivamento definitivo dos autos, em observância à ordem estabelecida pelas partes no acordo extrajudicial.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8055894-33.2025.8.05.0000, da Comarca de Ilhéus, sendo agravante o MUNICÍPIO DE ILHÉUS e agravada THEMIS NABUCO KRUSCHEWSKY.

ACORDAM os integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .